Tribunal: TJBA
Processo: 8009560-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009560-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARIA DE JESUS TEIXEIRA Advogado(s):ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVERSÃO DE MULTA DIÁRIA EM MULTA FIXA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em ação declaratória, diante do descumprimento de ordem judicial que determinava a suspensão de descontos em benefício previdenciário, converteu multa diária em multa fixa de R$ 50.000,00, além de determinar a expedição de ofício ao INSS para cessação dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional a conversão da multa diária em multa fixa no valor de R$ 50.000,00, em razão do descumprimento reiterado de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado pode modificar o valor ou a forma da multa coercitiva quando verificada sua insuficiência ou ineficácia, conforme art. 537, § 1º, I, do CPC. 4. O descumprimento reiterado da ordem judicial evidencia a ineficácia da multa anteriormente fixada e justifica sua conversão em multa única mais gravosa. 5. A expedição de ofício ao INSS não afasta a responsabilidade da instituição financeira, destinatária direta da ordem judicial. 6. A incidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente de pessoa idosa, exige atuação jurisdicional mais rigorosa para cessar a lesão. 7. O valor da multa deve considerar a capacidade econômica do devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, revelando-se adequado no caso concreto. 8. A multa coercitiva não configura enriquecimento sem causa, pois decorre exclusivamente do descumprimento da ordem judicial, podendo ser evitada pelo simples cumprimento da determinação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O magistrado pode alterar a forma e o valor das astreintes quando constatada sua ineficácia para compelir o cumprimento da ordem judicial. 2. É legítima a conversão de multa diária em multa fixa diante do descumprimento reiterado de tutela de urgência. 3. A fixação das astreintes deve considerar a capacidade econômica do devedor e a natureza da obrigação, especialmente quando envolver verba alimentar. 4. A multa coercitiva não configura enriquecimento sem causa quando decorrente do descumprimento da ordem judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8022710-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009560-04.2026.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória, sendo Agravante Banco Bradesco S.A. e Agravada Maria de Jesus Teixeira. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03